Tribunal: TJDFT
Processo: 0036538-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, não tendo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos. Art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo os vícios alegados pelo embargante, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

3. Embargos de declaração desprovidos.